Tribunal: TJMT
Processo: 0001343-17.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001343-17.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALBERTINHO MARTINS DA SILVA - CPF: 173.112.411-20 (APELANTE), ADILSON ESPIRITO SANTO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 196.166.601-44 (ADVOGADO), VILARDE MARTINS DA SILVA NERES - CPF: 820.820.651-20 (APELANTE), Estado de Mato Grosso (APELADO), VILARDE MARTINS DA SILVA NERES - CPF: 820.820.651-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ALBERTINHO MARTINS DA SILVA - CPF: 173.112.411-20 (APELADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE O APELO DO AUTOR FOI DESPROVIDO E PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO – INCAPACIDADE DO SERVIDOR PARA EXERCÍCIOS DOS ATOS DA VIDA CIVIL – INTERDIÇÃO DECLARADA JUDICIALMENTE – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 198, I, C/C ART. 3o AMBOS DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – LEI 13.146/2015 – PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
– OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE APELO PELO REQUERENTE

NEGADO PROVIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PROVIMENTO.

1. A legislação a ser aplicada ao caso em tela deve ser vigente ao tempo dos fatos (naturais, jurídicos ou judiciais), em observância ao princípio do
tempus regit actum
. Nesse contexto, a questão da incapacidade do Requerente deve ser analisada sob a legislação vigente antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

2. De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.

3. A nomeação de curador não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, pois a finalidade teleológica da suspensão da prescrição prevista no art. 198 é a proteção jurídica
contra os absolutamente incapazes e não o curador. Assim, a prescrição não corre em relação ao incapaz, independentemente deste estar sujeito ou não à curatela, posto que o Código Substantivo não fez tal distinção.

4. A suspensão do prazo prescricional começa a partir do momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição tem natureza jurídica meramente declaratória, não tendo, portanto, o condão de estabelecer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional em se tratando de absolutamente incapaz.

5. O Requerente, apesar de ser portador de doença mental desde a infância, esta somente o tornou incapaz quando manifestada em sua vida, ou seja, somente a partir de 14/01/2003, conforme laudo pericial anexo, ou seja, antes a esta data, o Requerente estava plenamente lúcido e apto a praticar os atos da vida civil.

6. Considerando que o desligamento do Requerente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ocorreu em 1985 e a sua incapacidade civil sobreveio em 2003, inquestionável é a ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para propositura de Ação de Reintegração ao Cargo contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data que o excluiu, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32, inda que nulo seja o ato.

7. O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação pleiteando condenação do Requerente em honorários advocatícios.

8. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda, deverá arcar com os honorários advocatícios (art. 85,
“caput”
do CPC).

9. Considerando que foi o Requerente quem deu causa à propositura de ação manifestamente prescrita, não resta dúvida de que este é o responsável em arcar com os honorários advocatícios, devendo, portanto, ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

10. DESPROVIDO o Apelo interposto pelo Requerente e;

11. PROVIDO o Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos
ALBERTINHO MARTINS DA SILVA e ESTADO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, que nos autos da Ação de Reintegração de Cargo c/c Indenização no 1343-17.2015.811.0004 (Código 196323) reconheceu a ocorrência de prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Condenou o Requerente nas custas processuais, mas manteve suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiário de justiça gratuita.

Não houve condenação em honorários advocatícios.

O que ensejou a propositura da ação foi o fato do Requerente ter sido excluído, a pedido, das fileiras da Polícia Militar, no ano de 1985 e, alegando sofrer problemas mentais, ingressou com a presente ação no ano de 2015.

Em suas razões recursais (Id. 3381387), sustenta o Apelante ALBERTINHO MARTINS DA SILVA não ocorrência de prescrição, haja vista que não incide a prescrição contra o absolutamente incapaz e que a sentença que decreta a interdição é meramente declaratória, que a sentença não foi devidamente fundamentada.

De outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO também interpôs Recurso de Apelação (Id. 3381391) pleiteando condenação do Requerente em honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 3381392.

O Requerente deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões, conforme certidão exarada no Id. 3381395.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e desprovimento ao apelo interposto pelo Autor, conforme parecer acostado no Id. 22688992.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

- DO RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERENTE

O ponto central do presente apelo é saber se houve ou não ocorrência de prescrição no caso em espécie.

Para o deslinde da causa, faço uma pequena digressão dos fatos.

Afirma o Requerente, ora Apelante, que ingressou nas fileiras da Polícia Militar 19/10/1978, mas que nunca fora-lhe exigido qualquer exame médico à época.

Narra também que desde a infância tem distúrbios mentais, os quais se manifestaram com o falecimento do pai.

Narra ainda que foi desligado da Polícia Militar em um processo de sindicância nulo em 30/04/1985.

Em 2003, por meio de laudo pericial, foi comprovada a incapacidade do Requerente, sobrevindo, posteriormente, por meio de Ação de Interdição proposta pelo Ministério Público, a interdição do Requerente e nomeação de curador, cuja sentença transitou em julgada em 15/08/2008.

O Juiz de primeiro grau reconheceu ocorrência de prescrição, ante à existência de ação de interdição, onde foi nomeado curador ao Requerente.

Assim, com a nomeação de curador, teria o prazo prescricional retomado o seu curso.

É este o panorama do caso ora em apreço.

A sentença prolatada pelo juízo
a quo
se mostra contrária aos dispositivos legais e jurisprudência pacífica acerca da matéria.

Em primeiro lugar, a legislação a ser aplicada ao caso em tela deve ser vigente ao tempo dos fatos (naturais, jurídicos ou judiciais), em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Nesse contexto, a questão da incapacidade do Requerente deve ser analisada sob a legislação vigente antes da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

De acordo com a legislação vigente à época, não incide a prescrição contra os absolutamente incapazes, assim considerados os menores de dezesseis anos, aqueles que por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem discernimento e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, conforme estabelecia o art. 198, I, c/c art. 3o, ambos do Código Civil.

Assim estabelecia os referidos dispositivos do Código Substantivo,
in verbis:

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o.

(...)

Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.

Como pode observar, não consta do rol taxativo do art. 3o acima transcrito, qualquer menção quanto à nomeação de curador ou de sentença que declara a interdição da pessoa.

Nesse norte, a nomeação de curador não pode ser considerado como marco interruptivo do prazo prescricional, protegendo assim, todos aqueles que são tutelados e curatelados.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 535 DO CPC. OFENSA. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. INTERDIÇÃO. CURATELA. PRESCRIÇÃO. FLUÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, afastando a prescrição, julgaram procedente a ação de repetição de indébito dos valores de imposto de renda descontados de proventos de pensão por morte desde a data que a recorrida foi acometida pela mólestia isentiva (Mal de Alzheimer). 4. A legislação tributária não possui dispositivo legal que trate da prescrição em relação aos incapazes, pois o art. 168, I, do CTN, dispõe somente a respeito do prazo para a propositura da ação de repetição de indébito. 5.
Situação em que deve ser aplicado o disposto no art. 198, I, do CC, pois a recorrida é pessoa absolutamente incapaz para os atos da vida civil, submetida à curatela, não correndo contra ela a prescrição, norma que protege, entre outros, os tutelados ou curatelados.
6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp 1469825/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

A finalidade teleológica da suspensão da prescrição prevista no art. 198 é a proteção jurídica
contra os absolutamente incapazes e não o curador.

Assim, a prescrição não corre em relação ao incapaz, independentemente deste estar sujeito ou não à curatela, posto que o Código Substantivo não fez tal distinção.

Nesse sentido, também a jurisprudência,
in verbis:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO TRIENAL - ESCOAMENTO INVERIFICADO - SINISTRO COBERTO - CONSTATAÇÃO TÉCNICA DA SEQUELA - TUTELA DE PAGAMENTO - MEDIDA ESCORREITA.
Não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, a teor da literalidade do art. 198, inciso I, do Código Civil, não havendo distinção quanto ao incapaz já sujeito a curatela.
O ajuizamento da ação no decurso do triênio prescricional impede a extinção do processo sob este fundamento. A cobertura resultante do seguro DPVAT, quando em pauta invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido em 1.998, deve levar em conta seu grau tecnicamente apurado, e tem por base de cálculo o teto de 40 salários mínimos previsto na Lei no 6.194/74 sem as alterações promovidas pela Medida Provisória no 340/06. Incide, em situações tais, quantificação da cobertura pelo critério legal da época pautado em salário mínimo na data do acidente com atualização monetária a partir daí. Honorários periciais arbitrados com razoabilidade no cenário litigioso devem desafiam manutenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0042.08.026246-4/003, Relator(a): Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/0019, publicação da súmula em 20/11/2019)

Nesse diapasão de proteção ao incapaz, a suspensão do prazo prescricional começa a partir do momento em que se manifesta a incapacidade, sendo que a sentença de interdição tem natureza jurídica meramente declaratória, não tendo, portanto, o condão de estabelecer marco interruptivo ou suspensivo do prazo prescricional em se tratando de absolutamente incapaz.

Nesse sentido a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. DEFICIENTE. INCAPACIDADE ABSOLUTA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO MENTAL. INCAPACIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. DECLARATÓRIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA 11.960/2009. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PELO STJ SOB O REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS. (...) 3.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a suspensão do prazo de prescrição para os absolutamente incapazes retroage ao momento em que se manifesta a incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória
. (...) 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp 1729615/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 27/11/2018) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO - MOMENTO EM QUE SE MANIFESTA A INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA - SENTENÇA DE INTERDIÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão do prazo de prescrição para os indivíduos absolutamente incapazes ocorre no momento em que se manifesta a sua incapacidade, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória (STJ, AgInt no REsp no. 1610221/RS). (TJ/MT - N.U 1002444-16.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS VENCIDOS E VINCENDOS - EXCLUSÃO DA COORPORAÇÃO MILITAR - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ATO ADMINISTRATIVO - TEORIA DA ACTIO NATA - DA VIOLAÇÃO DO DIREITO ALEGADO QUE NASCE A AÇÃO PARA POSTULÁ-LO JUDICIALMENTE - INSURGÊNCIA - PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL - INTERDITADO - ESTADO CONFUSIONAL AGUDO - NEUROSE DE ANSIEDADE - OS EFEITOS DO DECURSO DO TEMPO NÃO SE FAZEM SENTIR CONTRA OS ABSOLUTAMENTE INCAMPAZES - APELO PROVIDO COM RETORNO DOS AUTOS PARA QUE SEJA JULGADA A AÇÃO. 1. " [...] de acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, a suspensão do prazo prescricional aos absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil (CC, 198, I; CC/16, art. 169, I) ocorre no momento em que se manifesta a incapacidade do indivíduo, sendo a sentença de interdição, para esse fim específico, meramente declaratória.” (STJ - Rel Min. Elina Calmon - REsp 1.241.486-RS). 2. " [..] No que concerne à prescrição, os efeitos do decurso do tempo não se fazem sentir contra os absolutamente incapazes (art. 169, I, c/c art. 5o, I, do Código Civil/1916 e art. 198, I, c/c 3o, I, do Código Civil/2002), situação na qual se enquadra o demandante, independentemente de declaração pelo juízo estadual de sua interdição haver sido em data posterior ao decurso do prazo prescricional, uma vez que a suspensão do lustro tem início no momento em que se manifestou a incapacidade mental do indivíduo. [...] (TRF-4 - APELREEX: 50574326020124047100 RS 5057432-60.2012.404.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 17/10/2013, QUARTA TURMA, Data de Publicação: D.E. 18/10/2013) (TJ/MT - N.U 0014697-13.2006.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 19/12/2014)

Nesse aspecto, incorreta a sentença que reconheceu a prescrição a partir da nomeação de curador.

De outro norte, inquestionável é a ocorrência da prescrição por outros fatos e pelos seguintes fundamentos.

Há documentos anexados nos autos que indicam possuir o Requerente, desde a sua infância problemas mentais (distúrbios), tendo sido reconhecido como pensionista de seu pai (servidor público federal), conforme se infere na NOTA/MPS/CJ/No 641/2006 do Ministério da Previdência, expedida em 18/07/2006 (Id. 3381206).

Insta consignar que o Requerente passou para a condição de pensionista em 31/07/2006, conforme Portaria no 82, expedida pela Coordenação-Geral de Recursos Humanos, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, acostada no Id. 3381297.

No entanto, mesmo que tais problemas tenham surgidos com o falecimento do pai (12/08/1964), tal condição não impediu o Requerente de exercer os atos da sua vida civil.

Tanto é verdade que o próprio Requerente afirma na exordial, que este ingressou na Aeronáutica quando completou 18 (dezoito) anos, que após ingressou na Polícia Militar em 19/10/1978 por meio de concurso público e, nesta incorporação permaneceu até 1985.

Os problemas mentais somente vieram a impedir o Requerente de exercer os atos de sua vida civil a partir do ano de 2003, conforme Laudo Pericial no 01-02-000170-01/2003 (transtorno delirante persistente), conforme laudo acostado no Id. 3381203.

No mesmo laudo pericial acima mencionado narra no item 6 (História Pessoal) que o Requerente, após sair da Polícia Militar, montou um escritório de despachante, trabalhando até 1988.

Narra que o Requerente ficou preso por 11 (onze) meses por agredir a sua ex-mulher e após, mudou para o Município de Imperatriz/MA, onde trabalhou por 2 (dois) anos em um bar e lecionava para o ensino médio as matérias de Biologia, Química, Física e Matemática.

Afirma também que o Requerente mudou para Palmas-TO onde foi concursado como Fiscal de Rendas na Secretaria de Fazenda e, por fim, mudou-se para Barra do Garças em 1996.

Importante ressaltar que no ano de 2006, por meio de Ação de Interdição proposta pelo Ministério Público (Ação no 416/2006), o Requerente foi declarado incapaz, conforme sentença de procedência (Id. 338162 e 3381263), a qual transitou em julgado em 15/08/2008, conforme certidão anexada no Id. 3381266.

Nesse contexto fático e jurídico acima apresentados, demonstrado está que o Requerente, apesar de ser portador de doença mental desde a infância, esta somente o tornou incapaz quando manifestada em sua vida, ou seja, somente a partir de 14/01/2003, conforme laudo pericial já mencionado anteriormente.

Ou seja, até a data acima, o Requerente estava plenamente lúcido e apto a praticar os atos da vida civil.

Considerando que o desligamento do Requerente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ocorreu em 1985 e a sua incapacidade civil sobreveio em 2003, inquestionável é a ocorrência da prescrição, haja vista que o prazo prescricional para propositura de Ação de Reintegração ao Cargo contra a fazenda pública é de 5 (cinco) anos, a contar da data que o excluiu, a teor do que dispõe o Decreto no 20.910/32, inda que nulo seja o ato.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. DEMISSÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE REQUERER A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 1o DO DECRETO 20.910/1932. 1.
Consoante a jurisprudência pacífica do STJ, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos, tendo transcorrido mais de cinco anos entre a publicação do ato de demissão, que ocorreu em 15/2/2006, com pedido de reconsideração indeferido em 29/12/2006, e o ajuizamento da ação em 4/3/2016, impossível o afastamento da prescrição do fundo de direito. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 1380304/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (NEGRITEI)

Outro fator a ser considerado é que o desligamento do Requerente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
se deu a pedido do Requerente
, conforme se infere no Boletim Interno no 080 de 30 de abril de 1985 (Id. 3381215).

Nesse diapasão, o desprovimento do apelo interposto pelo Requerente é medida que se impõe.

- RECURSO APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação pleiteando condenação do Requerente em honorários advocatícios.

A questão se mostra bastante singela.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda, deverá arcar com os honorários advocatícios.

É devido a tal princípio que o Código de Ritos afirma no art. 85,
“caput”
que o vencido será condenado a pagar os honorários advocatícios.

Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto jurisprudencial,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ARRIMO NO ARTIGO 924, II, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DEVIDA À PARTE ADVERSA – QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA, NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação nas custas processuais e em honorários advocatícios , mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao princípio da causalidade , segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ/MT - N.U 0005300-87.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Considerando que foi o Requerente quem deu causa à propositura de ação manifestamente prescrita, não resta dúvida de que este é o responsável em arcar com os honorários advocatícios, devendo, portanto, ser provido o Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Assim, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizada da causa, conforme preconiza o art. 85, §2o do Código de Ritos, os quais deverão ficar sobrestado pelo prazo de 5 (cinco), haja vista ser o Requerente beneficiário de justiça gratuita (Id. 3381350) e em observância ao disposto no art. 98, §3o do mesmo diploma normativo.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A) NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Requerente e;

B) DOU PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso nos termos acima expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020